Tribunal: STF
Processo: HC 250433
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ABSOLVIÇÃO DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. INVIABILIDADE NA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mayara de Souza Ferreira, advogada, em 16.12.2024, em benefício de Renan Otte, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.10.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 953.916/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 18.3.2019, pelo juízo da Vara Única da comarca de Conchal às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil, trezentos e noventa e nove dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006) 
(e-doc. 8).



    3. Em 1º.10.2020, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à Apelação Criminal n. 1012921-43.2023.8.11.0015, com a seguinte ementa:



    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Crimes praticados com o envolvimento da adolescente J.C.F.S., filha de JOICE e namorada de RENAN. Prova robusta da autoria e da materialidade dos delitos. Negativas dos apelantes infirmadas pelos depoimentos coerentes e seguros dos policiais responsáveis pelas diligências, confirmando as informações que indicavam que os réus traficavam no local dos fatos, com clara divisão de tarefas entre eles, cabendo a JOICE e a sua filha (a adolescente J.C.F.S.) embalar os entorpecentes, e a RENAN a venda das drogas na frente do imóvel. Apreensão no local de porções de maconha e de cocaína, de anotações tipicas da traficância e de expressiva quantia em dinheiro e em cheque. Demonstrada, ademais, a estabilidade da associação para o comércio espúrio. Majorante comprovada. Condenações mantidas. Básicas dos apelantes que partiram dos mínimos legais e, na terceira fase, foram acrescidas de um sexto (art. 40, VI, da Lei de Drogas). Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, eis que as circunstancias do caso concreto evidenciam o sério envolvimento dos acusados no comércio ilícito de drogas. Regime fechado mantido. Apelos improvidos” (e-doc. 15).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual foi impetrado o Habeas Corpus n. 953.916 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 17.10.2024 (e-doc. 10). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que, “amparado na denúncia anônima, os Policiais Militares, em continuidade à abordagem do paciente, INVADIRAM A RESIDÊNCIA DA CORRÉ JOICE, sem possuírem Mandado de Busca e Apreensão ou qualquer outra autorização judicial para adentrar em imóvel alheio sem a devida permissão do morador” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “não há que se falar em comprovação, cabal, da existência de tráfico de entorpecente no interior da residência na data dos fatos, visto que a ínfima quantidade de drogas não pode ser suficiente para amparar um decreto condenatório em desfavor do paciente, visto que sequer houve a comprovação de que este residia em referida casa” (fl. 16, e-doc. 1).



    Afirma que “os valores localizados no interior da residência se travam de um pagamento de pensão alimentícia, referente a longo período em atraso, em favor da adolescente Jenifer, associado ao fato de que a corréu Joice também trabalhava formalmente há época” (fl. 19, e-doc. 1).



    Argumenta que o paciente deve ser absolvido do art. 35 da Lei 11.343/2006 porque, “quando da sua prisão em flagrante meses após a data dos fatos, não ocorreu na companhia da corré Joice, inexistindo, desta forma, a comprovação cabal da existência de uma associação para o tráfico entre os mesmos” (sic, fl. 29, e-doc. 1).



    Assinala que, “caso sobrevenha uma condenação em desfavor do paciente, o que se cogita apenas hipoteticamente, notadamente no tocante ao crime de tráfico de entorpecente, a vida pregressa do paciente, associado aos seus bons antecedentes criminais e a ínfima quantidade de entorpecente, nos faz acreditar que esta turma Julgadora reconhecerá a presença do tráfico privilegiado, aplicando o redutor descrito no §4º do art. 33 da Lei 11.346/2006 em seu patamar máximo de 2/3, fixando a pena privativa de liberdade ao quantum inferior a 04 (quatro) anos, fazendo jus, portanto, a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito” (sic, fl. 33, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Por todo o ponderado, REQUER que se digne este Colendo Superior Tribunal de Justiça, através da Egrégia Turma Julgadora, em conceder LIMINARMENTE a ordem para fins de determinar a expedição do CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor do paciente, com as demais comunicações de praxe à Comarca de origem. 



    Requer ainda, após análise dos fatos e fundamentos supracitados, seja CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO, para fins de: 



    - Reconhecer, de ofício, a matéria de ordem pública, para fins de reconhecer a declarar a NULIDADE de todos os atos praticados em decorrência da INVASÃO DE DOMICÍLIO praticada pelos Policiais Militares, visto que houve flagrante infringência ao dispositivo contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal; 



    - Alternativamente, pede-se a revaloração dos fatos descritos, para fins de obter a ABSOLVIÇÃO do paciente, visto a ausência de provas cabais de que na data dos fatos este praticava o crime de tráfico de entorpecente, notadamente a ausência de provas no tocante a existência de uma associação junto à corré Joice; 



    - Contudo, caso ultrapassados os primeiros pedidos, requer o reconhecimento da causa de redução da pena descrita no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo de 2/3; 



    - Redimensionar a pena privativa de liberdade; e 



    - Fixar regime prisional inicial diverso do fechado. 



    Por fim, após a concessão da LIMINAR, que ora se roga pelo imediato deferimento – notadamente diante do fumus boni iuris e o periculum in mora -, requer seja determinada a INTIMAÇÃO da Autoridade coatora para que preste as informações de praxe, a fim de que, ao final, seja Julgado Totalmente Procedente o presente pedido de Habeas Corpus, com a concessão definitiva do ‘WRIT’ e, por consequência, seja determinada a expedição do CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor do paciente, por ser medida de direito e de lídima JUSTIÇA!” (fls. 40-42, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.10.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 953.916/SP



    7. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou de forma colegiada o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    8. Ademais, a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado, conforme se extrai da inicial da presente impetração. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Busca-se, no presente habeas corpus, a declaração de nulidade das provas por violação de domicílio, absolvição dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a mitigação do regime inicial de cumprimento da reprimenda e a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    11. Quanto ao pleito de nulidade das provas por violação de domicílio, não foi abordado nas decisões das instâncias antecedentes, sequer abordado em sentença e apelação. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 953.916, destacou que “o acórdão impugnado foi proferido há mais de 4 anos, em 1º/10/2020 (e-STJ fl. 59), tendo a defesa se insurgido contra as alegadas nulidades somente nesse momento, o que se assemelha à nulidade de algibeira” (fl. 2, e-doc. 10).



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Roubo majorado. Dosimetria. Pena-base. Tema não analisado pelas instâncias antecedentes. Impossibilidade de sua apreciação. Inadmissível dupla supressão de instância. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Vários vetores desfavoráveis considerados de forma conglobada para incrementar a pena-base (culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências das infrações). Validade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.897-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menores. Nulidade. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A alegação do paciente acerca da nulidade do reconhecimento não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 208.012-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARRANHÕES NO CORPO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO PENAL. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ NEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, INDEFERIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 2. A alegação de que os arranhões no corpo da vítima são elementos intrínsecos ao delito de roubo não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará nem pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido analisadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 205.280-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.2.2022).



    12. Também seria necessário o reexame de provas para desfazer as razões expostas pelas instâncias antecedentes e poder-se concluir de forma diversa, acolhendo-se o pleito de absolvição do paciente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, ou pela aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 
IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...) 2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…) 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a agravante perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 214.828-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, segunda Turma, DJe 17.3.2022). 



    13. Ao condenar o paciente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o juízo de primeiro grau consignou:



    “Ademais, a acusada Joice não soube explicar satisfatoriamente da onde eram provenientes os mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais) que depositou em sua conta, tampouco a quantidade de dinheiro em espécie (R$4.491,00), em notas trocadas, encontrado em sua casa.



    Destaca-se que a narrativa de que tais valores seriam oriundos do auxilio-reclusão do genitor de sua filha não convence. O montante é razoavelmente superior ao valor do beneficio previdenciário e estava em notas trocadas.



    Ainda, segundo o depoimento dos agentes de segurança, os entorpecentes foram encontrados no quarto da ré Joice, em uma cômoda sua. Em relação ao réu Renan, é dos autos, também, segundo depoimentos colhidos em juízo, que ele possui envolvimento com tráfico de drogas, tendo sido já condenado por tal crime. 



    Os depoimentos dos policiais, ao seu turno, confirmam em cumprimento de diligências em sua residência, o acusado foi encontrado com drogas, sendo que, na oportunidade, a sua namorada Jeniffer tentou alertá-lo sobre a chegada da polícia, porém sem sucesso.



    Tais fatos robustecem a tese de que haveria uma associação para o tráfico entre ele e Joice, genitora de sua namorada (Jeniffer), menor de idade à época dos fatos.



    O caderno encontrado com anotações, por sua vez, também dá conta que se tratava de crime praticado de forma organizada, com divisão de tarefas. Neste sentido também robustece a acusação os demais elementos apreendidos na residência da senhora Joice. 



    É de todo inverosímel, portanto, que Renan nada sabia sobre os fatos, sobretudo considerando que na segunda diligência policial foi encontrado com ele entorpecentes e que sua namorada Jeniffer, filha da ré Joice, tentou alertá-lo gritando polícia no momento da chegada dos agentes de segurança.



    A dinâmica dos fatos, com o envolvimento de Joice, sua filha e Renan, apontam para existência da associação estável e permanente para mercancia de entorpecentes.



    O caderno acostado ao feito e os fatos narrados referentes à segunda abordagem policial apontam para uma divisão de tarefas entre os acusados.



    Pelos fundamentos expostos, não há se falar na absolvição do acusado pelos delitos previstos no art. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06” (fls. 6-7, e-doc. 8).



    14. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com os seguintes fundamentos: 



    “Destaque-se que, apesar da primariedade dos apelantes (folhas de antecedentes em apenso), as circunstancias dos fatos, com a existência de informações de que praticavam, com clara divisão de tarefas, a torpe mercancia com a adolescente J.C.F.8,, tendo sido apreendidos no imóvel onde se encontravam dois tipos de drogas diferentes (maconha e crack), R$ 4.491,00, em dinheiro, um cheque no valor de R$ 557,82 e anotações tipicas da traficância, evidenciam a dedicação, inclusive em associação estável ao comércio espúrio, contexto esse a comprovar não se tratar de traficantes eventuais, aos quais a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, $ 4º, da Lei nº 11.343/06, é destinada, daí a inaplicabilidade de tal beneficio no caso ora em exame.



    Ademais, verifica-se que, após os fatos descritos na exordial, RENAN e a adolescente J.C.F.S. foram surpreendidos na posse de mais narcóticos, sendo RENAN condenado por trafico de drogas (praticado em 13.08.2014), no processo nº 0002347-74.2014.8.26.0144, definitivamente, a um ano, onze meses e dez dias de reclusão, no regime inicial fechado, e cento e noventa e trés dias-multa, no piso (fls. 10, do apenso próprio, e pesquisa realizada no site deste Tribunal na Internet), o que reforça seu intenso envolvimento com o comércio clandestino de entorpecentes” (fl. 19, e-doc. 15).



    15. Em relação ao regime prisional, tem-se na pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal que a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitarem de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora